Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 278/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Considerando que, por meio do Acórdão 11047/2016-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal decidiu considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Luzia Luzinete Pereira, Maria da Paz de Oliveira Costa, Maria da Paz Nunes de Medeiros, Ronald Lima de Gois e Vanilde Santiago de Oliveira, recusar-lhes registro e determinar providências à UFRN; considerando que, em razão de omissão da UFRN na observância das determinações referidas, foi aplicada multa a Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas daquela universidade, por meio do Acórdão 4035/2021-TCU-Segunda Câmara ; e considerando que houve o recolhimento integral da multa conforme registros de pagamento à peça 126 e demonstrativo de débito à peça 125; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: (i) dar quitação à Sra. Mirian Dantas dos Santos ante o recolhimento integral da multa imputada pelo subitem 9.2 do Acórdão 4035/2021-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; (ii) encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.760/2015-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX) 1.2. Interessadas: Luzia Luzinete Pereira (XXX.012.414-XX); Maria da Paz Nunes de Medeiros (XXX.584.504-XX); Maria da Paz de Oliveira Costa (XXX.809.464-XX); Ronald Lima de Gois (XXX.163.887-XX); Vanilde Santiago de Oliveira (XXX.727.744-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há